Tribunal: STF
Processo: AI 760878
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: 
   IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO 
   ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	A questão relativa à reinclusão da agravante no 
   pólo passivo da ação ordinária em fase de execução configura mera 
   ofensa indireta ao texto constitucional, o que inviabiliza a via 
   extraordinária.
2.	Agravo regimental improvido.